Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715018-16.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL EMBARGADO: ISABELA SERPA BOMFIM DA SILVA, TATIANA SERPA BOMFIM DA SILVA, MARIANA SERPA BOMFIM DA SILVA D E S P A C H O Intime-se Isabela Serpa Bonfim da Silva e outro(s) para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração (id 32868074) opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator